Tribunal: TJDFT
Processo: 0724811-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PEDIDO GENÉRICO. MEDIDA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO MANTIDA.
1. A adoção de medidas atípicas no processo de execução, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC, exige a demonstração de adequação, necessidade, razoabilidade e subsidiariedade, além de fundamentação específica baseada nas circunstâncias do caso concreto.
2. No caso concreto, o pedido genérico de expedição de ofícios às principais instituições financeiras do país, sem delimitação objetiva e sem indícios atuais de vínculo empregatício da executada, revela-se desproporcional e inadequado, não se prestando a justificar a atuação excepcional do Judiciário.
3. A busca por informações patrimoniais do devedor incumbe prioritariamente à parte exequente, não se podendo transferir ao Estado-Juiz o ônus da diligência que lhe compete.
4. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.